Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-87.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e manteve sentença de improcedência dos pedidos. Em suas razões, a embargante reitera os mesmos argumentos já apresentados quando da interposição do recurso inominado. Pugna pelo acolhimento do recurso com efeitos infringentes para reformar a sentença e determinar o recalculo da fatura com vencimento em 15/05/2023.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 81539706).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreram omissões no Acórdão ID 80794286.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Com efeito, o acórdão é claro quanto a improcedência do pedido de recalculo da fatura com vencimento em 15/05/2023: “8. A questão fática primordial decorre da análise de eventual negligência / má-fé da parte ré quanto à suposta ausência de corte do fornecimento de água quando de um novo pedido realizado em maio de 2023. Contudo, ainda que a parte autora ressalte que naquele dia 22/05/2023 concedeu acesso à residência para os prepostos da requerida, não se constata irregularidade pelo ausência do corte do fornecimento de água naquela ocasião. Isso porque aquela ordem de serviço não tratava de pedido de corte de água, mas tão somente de pedido de revisão da fatura, conforme comprovado nos IDs 77643924, 77642400, págs. 2/3. Portanto, aquela visita no local foi efetuada tão somente para subsidiar a análise do pedido de revisão da fatura, visto que naquela ocasião não existia novo pedido para fornecimento do serviço, sendo evidente que os prepostos da requerida não poderiam realizar o corte de água sem pedido neste sentido naquela ordem de serviço. Assim, apenas esclareceram que a conta não seria refaturada porque não teria ocorrido o fornecimento do serviço (extinção do contrato) face a ausência de acesso para corte quando da tentativa realizada em fevereiro daquele ano. 9. Consta na Resolução no 14/ADASA que “art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: (...) VIII – solicitação do usuário.” e “art. 93-A (...) § 8o O usuário deve assegurar ao prestador de serviços o livre acesso ao padrão de ligação de água para a execução da suspensão a pedido, podendo optar pelo agendamento do serviço. § 9o Quando houver impedimento de acesso ao padrão de ligação de água com impossibilidade de suspensão do serviço a pedido, o prestador deverá notificar o usuário, permanecendo em vigor a emissão das faturas”. 10. Assim, constata-se que a extinção do contrato não ocorreu face a impossibilidade de acesso para corte do fornecimento, devidamente esclarecido para a parte autora, de modo que é regular a continuidade das cobranças efetuadas pela parte ré. 11. Diante da ausência de extinção do contrato é adequada a emissão das faturas mensais subsequentes. Ademais, a fatura com vencimento em 15/05/2023, no valor de R$ 975,53 decorre do valor de consumo mensal faturado pela média face a impossibilidade de leitura, acrescido da regular multa por impedimento de leitura. Em consequência, não prospera a pretensão para ressarcimento daquele valor.”
7. Portanto, na ausência de qualquer dos vícios passíveis de alegação em sede de Embargos de Declaração, impõe-se a sua rejeição.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.